Tribunal: TJES
Processo: 5026497-90.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026497-90.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: SANDRA BOMFIM SILVA BARBOZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. MÉRITO: CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Ordinária, declarou a inexistência de contrato de empréstimo fraudulento no valor de R$ 120.771,75 (cento e vinte mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), condenou o banco à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão:

(i)
definir se a instituição financeira possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória decorrente de golpe aplicado por terceiro;

(ii)
estabelecer se a ocorrência de fraude bancária, na modalidade "Golpe da Falsa Central de Atendimento", caracteriza fortuito interno e enseja a responsabilidade objetiva do banco por falha na prestação do serviço;

(iii)
determinar os consectários legais aplicáveis à condenação, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA.
As condições da ação são aferidas em abstrato, com base nas alegações da petição inicial (teoria da asserção). A pretensão condenatória decorre de suposto defeito na prestação do serviço bancário, o que estabelece a pertinência subjetiva da instituição financeira para a causa.

MÉRITO:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

- A instituição financeira tem o dever de zelar pela segurança das operações e de monitorar transações que destoem do perfil do consumidor, como a intensa movimentação atípica ocorrida na conta da autora em um único dia. A ausência de barreiras de segurança eficazes para impedir a fraude configura falha na prestação do serviço.

- A alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro não afasta a responsabilidade do banco, pois os riscos de ciberataques e fraudes são inerentes à atividade bancária, sendo dever da instituição garantir a segurança de sistemas e dados dos clientes.

- Os transtornos decorrentes da contratação de um empréstimo inexistente e o risco de endividamento indevido ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral. O desgaste e a perda de tempo útil na tentativa de solucionar o problema administrativamente reforçam o dever de indenizar.

- O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

- Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, os consectários legais devem ser ajustados. Sobre a restituição dos valores, incide correção monetária (IPCA-E) de cada desconto até a citação e, a partir daí, apenas a taxa Selic. Sobre os danos morais, incidem juros (Selic deduzido o IPCA) desde a citação até o arbitramento, quando passa a incidir somente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fraude bancária praticada por terceiro constitui fortuito interno, o que gera a responsabilidade objetiva da instituição financeira pela falha no dever de segurança, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

A realização de operações financeiras que destoam manifestamente do perfil do correntista exige da instituição bancária mecanismos de segurança eficazes para coibir fraudes, sob pena de caracterizar falha na prestação do serviço.

Nas condenações por responsabilidade contratual, após a Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios sobre os danos morais são calculados pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, desde a citação até a data do arbitramento, momento a partir do qual incide exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice de correção.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, arts. 1º, III, e 5º, V e X. Código de Defesa do Consumidor, arts. 4º, II, 'd', e 14,
caput
e §3º. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 405, 406 (com a redação da Lei nº 14.905/2024) e 927. Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 43; STJ, Súmula nº 362; STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp 1199782/PR; STJ, AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP; STJ, REsp 1733387/SP; STJ, REsp n. 1.737.412/SE; STJ, REsp nº 959.780/ES; STJ, REsp nº 1795982/SP. TJES, AI 66089000054; TJES, Apelação Cível 022190005599; TJES, Apelação Cível 5010581-49.2022.8.08.0024; TJES, Apelação Cível 00215979520208080011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5026497
-
90
.202
2
.8.08.00
35

APELANTE
: BANCO
DO BRASIL
S.A.

APELAD
O:
SANDRA BONFIM SILVA BARBOZA

JUIZ: DR.
MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR
A
:
DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação cível
interposto por
BANCO
DO BRASIL
S.A.
em face de sentença proferida pelo Juízo de
Vila Velha
- 6ª Vara Cível,
em AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada por
SANDRA BONFIM SILVA BARBOZA
, cujo
decisum

julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para confirmar a tutela
liminar deferida, ao passo que desconstituiu
“
a relação material entre as partes, relacionada ao contrato de empréstimo contraído fraudulentamente em 07/10/2022 no valor de R$ 120.771,75 (cento e vinte mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos)”
,
condenou
“o requerido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros (taxa legal) contados da citação em 17/05/2023”
e
“à repetição simples dos valores indevidamente descontados da parte autora, relacionados ao(s) empréstimo(s), sendo correção monetária a partir de cada pagamento e juros contados da citação”
.
Por fim, condenou a instituição bancária às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor d
o proveito econômico
obtido pelo autor
.

E
m suas razões recursais,
arguiu
que
“
a parte Apelada foi, SUPOSTAMENTE, vítima de estelionato, sem qualquer participação do banco, razão pela qual têm legitimidade passiva os terceiros meliantes envolvidos no alegado golpe.
”

N
o mérito, sustentou que “
a maneira que ocorre a dinâmica desse tipo de golpe, na qual não há qualquer participação ou envolvimento do Banco do Brasil, não se tratando de qualquer ligação que tenha partido de um telefone da instituição
”,
bem
como
que
“
o Banco do Brasil também atua na prevenção, inclusive fazendo constantes campanhas de informação aos clientes nas redes sociais e nos endereços eletrônicos oficiais do Banco, como se pode citar na divulgação na sua respectiva página na internet
”.

Assim, afirmou que
“
resta evidente que o Golpe da Falsa Central de Atendimento trata-se fortuito externo oriundo de engenharia social elaborada por falsários, sem que haja intervenção ou ciência do Banco sobre o golpe até a reclamação administrativa ou o ajuizamento de ação junto ao Poder Judiciário”.

Sequencialmente aduziu que
“
não há comprovação de falha na prestação do serviço por parte do banco Apelante, tendo em vista que as transações ocorrem sem qualquer comissão ou omissão lesiva da Apelante, de modo que não é possível o alegado ‘golpe’, sem a participação direta ou indireta da parte Apelada, como uso de sua própria senha”,

e que
“
no que se concerne aos danos morais pretendidos pela parte Apelada, não houve nenhuma comprovação nesse sentido, sendo que indenizar tal fato ocorreria evidente enriquecimento ilícito”.

Por fim, pontua que
“
na Lei n.º 14.905/2024 foi determinado que a partir de 30/08/2024 deve ser fixada como taxa de juros de mora (juros legais), a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (taxa Selic), deduzida do IPCA, conforme os artigos 389, parágrafo único,15 e 406, § 1º, do Código Civil, aplicando-se a lei 14.905/2024. Nesse sentido, deve ser aplicada correção monetária com aplicação do IPCA, bem como os juros de mora através de Selic menos o IPCA, em todos os processos em curso perante o Poder Judiciário”.

Contrarrazões pelo desprovimento recursal.

Primeiramente,
é cediço que “
O exame das condições da ação deve ser procedido in statu assertionis, isto é, abstratamente, segundo as assertivas do autor da demanda, nos termos da denominada teoria da asserção. Se houver necessidade de dilação probatória, a matéria refoge ao campo das condições da ação, devendo ser enfrentada como mérito
” (
TJES
, AI 66089000054; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; DJES 13/04/2009; Pág. 11).

Em outras palavras, “
Os fatos narrados na petição inicial devem ser analisados à luz da teoria da asserção, teoria esta adotada por esta Corte para aferir as condições da ação
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.375.906/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 4/3/2022), dispensada qualquer atividade instrutória nesse sentido, a qual, caso necessária, deverá ser examinada por ocasião da análise
meritória
.

Desta forma, “
para que se reconheça a legitimidade passiva ‘ad causam’, os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor.
” (
STJ
;
REsp 1733387/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

Consequentemente,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva,
na medida em que,
consoante extrai-se da causa de pedir deduzida na exordial, a pretensão condenatória voltada contra a apelante seria motivada por defeito na prestação do serviço bancário por ela prestado.

Fixadas estas premissas, é cediço que o artigo 14,
caput
e §3º, do CDC, dispõe que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Dito isso
, verifico que
a pretensão autoral embasa-
se
em
suposta
fraude cometid
a
contra
a
consumidor
a
/
apelad
a
,
correntista da ré apelante
.

Segundo consta da exordial
,
a
demandante foi surpreendid
a
, no mês de
Outubro
/202
2
, com “
a informação de que haviam feito um empréstimo no valor de R$ 120.771,75 (cento e vinte mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e cinco centavos), e uma transferência via PIX no valor de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) para Helton Venturin dos Santos”

Conforme narrado, por desconhecer
tais transações “
compareceu a agência estilo 5081-4 do Banco do Brasil no dia 13/10/2022 solicitando o cancelamento do empréstimo e o imediato desbloqueio de sua conta bancária e registou BU sob o nº. 49121630”, e que “Verificando de que nada havia mudado, a Requerente ligou para o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC do Banco do Brasil, que informou que ela deveria relatar o ocorrido em sua agência entrar em contato com sua gerente, ao entrar em contato com a agência a Requerente novamente questionou sobre o empréstimo e bloqueio da conta e de que nada havia mudado, e da mesma forma continuou”.

Pois bem. A respeito da matéria, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, firmou o entendimento de que, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido. (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Quadra registrar, por oportuno e relevante, que esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Não bastasse isso,
i
ncumbe
às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo,
proteção e cuidado
de seus clientes,
devendo, cautelarmente,
realizarem
o acompanhamento eletrônico das operações
efetuadas em nome dos
consumidor
es

a fim de prevenir a realização de fraudes, as quais, caso constatadas, ensejariam, por prudência, no
imediato bloqueio das operações

atípicas
que destoem dos perfis traçados.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que,

em apenas
um
dia,
a conta bancária d
a

autor
a
passou por intensa movimentação atípica.

M
elhor sorte não assiste
ao
apelante no que se refere à alegação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor
pela fraude ocorrida, na tentativa de desvencilhar-se de sua responsabilidade pelos prejuízos sofridos
pelo
cliente,
uma vez que,
em verdade,
deveria
contar com
barreiras de segurança mais eficazes,
requisito para a correta prestação do serviço bancário.

R
eitere-se: o dever de agir da instituição bancária era uma necessidade ínsita ao próprio serviço prestado,
até mesmo porque
, conforme ressaltado, a transaç
ão
financeira destoav
a
completamente do perfil do consumidor.

Menciono,
ademais, que “
Não é suficiente a alegação do banco de que o ciberataque ocorre sem a sua interferência, mas por suposta contribuição da própria vítima, uma vez que não se pode descartar hipóteses de que o sistema de segurança do banco seja acessado por terceiros não identificados, ou, ainda, que dados de clientes sejam compartilhados por prepostos da própria instituição. São riscos inerentes à própria atividade bancária.
”. (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 022190005599, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022)

N
esse sentido:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
FORTUITO INTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES FORA DO PERFIL DO CORRENTISTA. ATUAÇÃO DE FALSÁRIOS NÃO OBSTADA PELO APELANTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS.
SÚMULA 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A alegação de ilegitimidade passiva do apelante não subsiste a uma análise dos fatos à luz da teoria da asserção, uma vez que da narrativa da exordial é possível verificar a vinculação da instituição financeira recorrente com os fatos descritos pelo recorrido como lesivos ao seu patrimônio e aos seus direitos extrapatrimoniais, confundindo-se a tese da defesa com o mérito da causa. 2. O c. Superior editou a Súmula nº 479 segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 3. O próprio órgão técnico do apelante não é conclusivo ao afirmar que houve o fornecimento de senha pessoal pelo recorrido.
4. Está-se diante de um fortuito interno, ligado aos riscos da atividade desenvolvida pelo banco recorrente, tendo ocorrido falha na prestação dos serviços pela instituição financeira, que violou seu dever de oferecer condições mínimas de segurança a seu cliente na utilização dos serviços, permitindo a realização de transações totalmente fora do perfil do cliente.
5. Dano moral configurado. Indenização mantida. 6. Atualização monetária determinada de ofício. 7. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 01 de agosto de 2023. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5010581-49.2022.8.08.0024, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Aug/2023)

Logo, com espeque n
o ônus atribuído à instituição bancária pelo artigo 14, §3º, do CDC, impõe-se a manutenção do comando
sentencial
recorrido,
ante a
falha na prestação dos serviços,
consistente na ausência de
condições mínimas de segurança.

Nesse passo, evidenciado o defeito na prestação do serviço e, consequentemente, da lisura d
a operaç
ão
bancária
, realizad
a
sem a concordância da parte demandante, revelam-
se
indevidas as cobranças efetuadas, exsurgindo o dever de o fornecedor indenizar
o
consumidor pelos danos experimentados, com fulcro na inversão do ônus probatório decorrente do artigo 14, §3º, do CDC, tal como operacionalizado no comando sentencial.

Com relação aos
danos morais,
leciona autorizada doutrina que
“
Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem
que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
”
(
GON
Ç
ALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Responsabilidade Civil. 9
ª Edição. São Paulo. Saraiva.

p. 254).

Dito isso, é cediço que a determinação do
montante indenizatório
destinado à reparação do dano moral deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor que lhe foi causada. Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
d
e fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que:

“
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES,
verbo ad verbum
:

“Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

No caso
dos autos
,
s
ão inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos
à

parte
autor
a
em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária,
ao ver-se diante de dívida fruto de contratação
inexistente
,
correndo o risco de ser executad
a
e ficar sem
meios de pagar por suas despesas básicas,
eventos que
,
evidentemente,
ultrapassaram
o
mero dissabor rotineiro
e
origina
ram
o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil
.

Corrobora tal conclusão a constatação de que a falha na prestação do serviço impôs indevido ônus ao demandante, acarretando enorme desgaste e transtorno, além de inegável perda de tempo útil na tentativa de ver reconhecido o seu direito.

Noutras palavras, “
O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor
” (STJ; REsp n. 1.737.412/SE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Nesse diapasão, considerando as peculiaridades do caso concreto
e

sem descurar da capacidade econômica das partes,
tenho por
b
em

manter
o
quantum
indenizatório no valor de
R$
7
.
0
00
,00
(
sete
mil reais
).

Na condenação a título de dano moral, em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir desde a citação e correção monetária a partir da data do arbitramento, conforme artigo 405 do Código Civil e Súmula nº 362 do C. STJ.

Quanto aos fatores de correção monetária e juros de mora, necessário fazer um esclarecimento.

Como é sabido, a Lei nº 14.905/2024 promoveu substancial alteração no artigo 406 do Código Civil ao dispor sobre os critérios de incidência dos juros de mora quanto às condenações decorrentes de ilícito contratual, veja:

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic
), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) Produção de efeitos

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º
Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Assim, para calcular os juros de mora sobre o valor da condenação a título de danos morais (que i
ncide desde a citação), deve-se subtrair o índice da atualização monetária (IPCA) da taxa Selic até o arbitramento. Caso a subtração resulte negativa, os juros de mora serão reduzidos a zero, nos termos da nova legislação e do entendimento do C. STJ (REsp nº 1795982/SP).

A partir da data do arbitramento, momento em que incide a correção monetária no valor da condenação dos danos morais, incidirá por inteiro tão somente a taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária.

Sobre o tema, cito pre
cedente deste E. TJES:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSECTÁRIOS LEGAIS . RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC COM DEDUÇÃO DO IPCA.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I . CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, sentença condenatória de indenização por danos morais e materiais, visando sanar vícios de obscuridade e omissão quanto aos consectários legais aplicáveis à condenação, especialmente em virtude da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 no art. 406 do Código Civil . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O ponto nodal do recurso cinge-se a esclarecer os critérios de atualização monetária e incidência dos juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais e materiais determinada na sentença. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo cabível a concessão de efeitos infringentes em situações excepcionais . 4. A recente alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 estabelece que os juros de mora incidentes sobre condenações por ilícito contratual devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária (IPCA). 5 .
Para as indenizações por danos morais, oriundas de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, observando-se a Taxa SELIC, deduzido o índice IPCA até o arbitramento
. Para os danos materiais, os juros de mora incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6 . Recurso de embargos de declaração conhecido e provido, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e determinar a aplicação dos critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o art. 406 do Código Civil. Tese de julgamento: Nos casos de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação e devem ser calculados com base na Taxa Selic, deduzindo-se o IPCA até o arbitramento, vedada a cumulação de correção monetária com a Taxa Selic a partir de então. Os juros de mora sobre indenização por danos materiais incidem desde o desembolso, exclusivamente pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 927 e art . 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); Súmula 54/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.698 .812/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 13/03/2018; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1840856/SP, Rel. Min . Gurgel de Faria, j. 11/09/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00215979520208080011, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Logo, o valor dos danos morais, neste caso, deverá ser atualizado com:

(i)
juros moratórios desde a citação, pela Taxa SELIC, deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do arbitramento,
(ii)
a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
e
dou parcial
provimento ao recurso
apenas

para determinar
a
incidência, sobre a
restituição do valor indevidamente
debitado do autor
, de
correção monetária
pelo IPCA-E, a contar de
cada desconto
(Súmula 43, STJ)
até a citação
, e
juros moratórios

a partir da citação
(artigo 405, do Código Civil), pela
SELIC
, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;
além de determinar a incidência, sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de
danos morais
, de
juros moratórios
desde a
citação
, pela Taxa
SELIC
,
deduzido de seu valor o referente ao índice IPCA até a data do
arbitramento
,
a partir de quando incidirá por inteiro a taxa SELIC
, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

1
BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2
NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.